Tribunal: TJES
Processo: 5010377-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010377-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: VANESSA BORGES FRAGA BOLSONI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE EXTINGUE A FASE PROCESSUAL. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Conforme preleciona o artigo 1.015, parágrafo único do CPC: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
2.
Hipótese em que, ainda que a decisão agravada tenha sido proferida na fase de cumprimento de sentença, a mesma homologou os cálculos e encerrou o processo, fixando, inclusive, honorários advocatícios sucumbenciais e determinando a expedição de ofício para formação de precatório após o trânsito em julgado da decisão.
3.
Desta forma, resta indene de dúvidas de que a decisão agravada possui cunho eminentemente terminativo, uma vez que houve a extinção da execução, devendo ser impugnada através do recurso de Apelação.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010377-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: VANESSA BORGES FRAGA BOLSONI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão Monocrática de ID 7360108, que não conheceu do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista que a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e extingue a execução deve ser atacada por meio de recurso de Apelação.

Em suas razões recursais (ID 8229503) o Município pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)

que é questionável a não aceitação do recurso de apelação por meio da fungibilidade recursal;
(ii)
que a decisão recorrida foi proferida na fase de liquidação da sentença e não pôs fim ao processo, sendo impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC.

A Decisão Monocrática, da lavra do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, restou assim fundamentada:

“Nos termos do §1º do artigo 203 do CPC/15, “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Sob tal enfoque, é certo afirmar que a definição de sentença toma em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do processo, sem, entretanto, colocar fim ao mesmo.

Desse modo, tendo o sistema processual adotado o princípio da correspondência recursal, faz-se necessário identificar o pronunciamento jurisdicional para se identificar o recurso cabível.

E, no caso em discussão, tratando-se de pronunciamento que julga a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, arbitrando honorários sucumbenciais e determinando a expedição de precatório/RPV, cabível a interposição de apelação, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.952.524/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).”

Pois bem. Conforme preleciona o artigo 1.015, parágrafo único do CPC: “
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

O referido dispositivo, entretanto, refere-se a decisões interlocutórias, as quais têm por objeto a resolução de uma questão incidental ou provisória no curso do processo.

Não se trata, contudo, da hipótese dos autos.

Ainda que a decisão agravada tenha sido proferida na fase de cumprimento de sentença, a mesma homologou os cálculos e encerrou o processo, fixando, inclusive, honorários advocatícios sucumbenciais e determinando a expedição de ofício para formação de precatório após o trânsito em julgado da decisão.

Desta forma, resta indene de dúvidas de que a decisão agravada possui cunho eminentemente terminativo, uma vez que houve a extinção da execução, o que torna evidente a inadequação da via eleita pelo Agravante.

Em hipótese idêntica à dos presentes autos assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE A FASE PROCESSUAL. NATUREZA DE SENTENÇA. ART. 203, § 1º, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL QUE NÃO SE APLICA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante cediço, a decisão proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, que não impõe a extinção da fase executiva, é desafiada pelo recurso de agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 203, §§ 1º e 2º, todos do Código de Processo Civil. 2. No caso, todavia, o ato judicial recorrido, ao tempo em que homologou os cálculos da fase de liquidação, encerrou o cumprimento individual de sentença coletiva, fixando, inclusive, honorários advocatícios sucumbenciais e diligência de expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor. 3. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003832-54.2023.8.08.0000, Relator: HELOÍSA CARIELLO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 11/06/2024)

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no presente caso, assim também já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito, sendo inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC. 2. É cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AI nº 5002620-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2º Câmara Cível, DJ: 22/04/2024)

Firme em tais razões, entendo que a Decisão Monocrática agravada não merece reforma, pois proferida em consonância com a jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Face o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo a Decisão Monocrática de ID 7405998.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno no agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.